Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificada ilegalidade na busca domiciliar quando as circunstâncias do caso indicam a existência de flagrante delito no local. Outrossim, não se reconhece ilegalidade no flagrante delito, porquanto, os policiais informaram que os usuários foram cientificados do direito constitucional ao silêncio, além de haver outros indícios da venda de entorpecentes no local.
1.1. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD.
3. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
4. Inviável o reconhecimento do privilégio quando comprovado que o réu se dedica a práticas ilícitas.
5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e tendo em conta a condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação do regime fechado uma vez que mais adequado a punição e prevenção de novos delitos.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como no artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar o exame negativo da culpabilidade com ajuste da pena.